Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-91.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002882-91.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOHN HEBERT GOMES DA SILVA - CPF: 024.413.402-20 (APELANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO - ALAN TOGNI (APELADO), WENDER MARCOS LEITE DA SILVA (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA MÉDICA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. NEGATIVA DE POSSE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade com ênfase em Preceptoria Médica. O impetrante teve negado seu direito à posse sob a justificativa de não comprovar a especialização exigida no edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de especialização em Preceptoria Médica para o cargo público é legal e vinculante; (ii) estabelecer se a negativa de posse, em razão da não comprovação do requisito, configura ilegalidade apta a ser sanada por mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público constitui a norma reguladora do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, desde que esteja em conformidade com a legislação vigente.

4. A exigência de especialização em Preceptoria Médica possui respaldo na Lei Complementar Municipal n.º 224/2022, vigente à época da publicação do edital, não havendo inovação indevida pela Administração Pública.

5. A preceptoria médica, ainda que não configurada como especialidade médica reconhecida pelos órgãos de classe, constitui uma titulação acadêmica relacionada às atribuições do cargo, legitimando sua exigência pelo ente público.

6.

Certificados de cursos de aperfeiçoamento em preceptoria médica apresentados pelo candidato não substituem o diploma de especialização
lato sensu
, conforme exigido no edital.

7. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer requisitos específicos para os cargos públicos, desde que não haja afronta à legislação superior.

8. Não há direito líquido e certo à posse quando o candidato não comprova, de plano, o atendimento aos requisitos expressamente previstos no edital e na legislação municipal aplicável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. O edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, desde que em conformidade com a legislação vigente. 2. A exigência de especialização em Preceptoria Médica para o cargo de Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade com ênfase em Preceptoria Médica é válida e fundamentada na legislação municipal. 3. A não comprovação de requisito editalício justifica a negativa de posse, não configurando ilegalidade ou abuso de poder. 4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, inexistente quando há necessidade de dilação probatória para comprovar o atendimento dos requisitos do cargo público”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXIX, e 37, I; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 850608/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.12.2011; STJ, AREsp nº 1522899/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.02.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo JOHN HEBERT GOMES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1002882-91.2023.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 264168409):

“
Vistos e examinados.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
JOHN HEBERT GOMES DA SILVA
, contra suposto ato coator praticado por
ALAN TOGNI
,

Secretário Municipal de Governo e Administração e por
WENDER MARCOS LEITE DA SILVA
, Supervisor de Gestão de Pessoas, vinculados ao
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
, todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que foi aprovado em concurso público municipal, Edital n. 001/2022, para o cargo de Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade com Ênfase a Preceptoria Médica, e que foi convocado na data de 10/02/2023. Assevera que realizou pedido de prorrogação para tomada de posse, nos termos do item 15.8 do Edital de Concurso Público n. 01/2022, o que foi deferido. Ocorre que após a entrega dos documentos foi negado a posse para o cargo, sob o argumento de não ter o impetrante preenchido requisito indispensável. Argumenta que inexiste a especialidade requerida, assim, o impetrante pretende a concessão da liminar para determinar a reserva de vaga, e ao final que seja declarada a nulidade do ato administrativo e determinado à autoridade coatora dar-lhe posse no cargo de Médico de Família e Comunidade.

O impetrado apresentou suas informações, aduzindo a legalidade do ato impugnado, já que realizado de acordo com a previsão editalícia, requerendo a denegação da segurança (ID 114927419).

Manifestações do impetrante (ID 115040773 e ID 116047293).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (ID 118429543).

Os autos vieram à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De rigor o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais, sem nulidade a ser sanada.

À mingua de preliminares, passo à análise do mérito.

O quadro contido no anexo II do Edital (ID 113671722 – p. 25) previu a existência de duas vagas para o cargo de “Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade com ênfase a preceptoria Médica”.

Em seu item 3.1, o mesmo Edital disciplinou que para a investidura no cargo (nomeação e posse), o aprovado deveria “[...] e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/habilitação profissional, conforme item 2.3 deste Edital;”.

E, em complemento, no anexo III, estabeleceu, como requisito para o cargo de médico especialista em medicina de família e comunidade, com ênfase em preceptoria médica (cargo ao qual o impetrante concorreu), que o candidato fosse graduado em medicina com residência em medicina de família e comunidade e especializado em preceptoria de medicina de família e ou preceptoria médica. Em sua literalidade, dispôs:

Especificações:

Escolaridade e Requisitos da Função: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; Certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, com registro do RQE junto ao CRM ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), com registro do RQE junto ao CRM.

Especificações adicionais:

Curso de Especialização em Preceptoria de Medicina de Família e ou Preceptoria Médica
. (grifei e negritei).

O impetrante aduz que atenderia ao requisito contido no anexo III, porquanto a residência realizada por ele (medicina de família e comunidade) é reconhecida pelo Conselho de Medicina e, além disso, a especialização em Preceptoria de Medicina de Família e ou Preceptoria Médica não está no rol das especialidades reconhecidas por aquele Conselho.

O caso do impetrante não se adequa a exigência, sobretudo, levando em consideração a diferença entre especialidade na medicina e a residência médica propriamente dita.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação voltada para médicos, na forma de curso de especialização (art. 1o da Lei 6.932/81). Vale dizer, a
residência médica
é uma espécie de
curso especialização
(gênero), cuja admissão se dá por concurso, que é exercida mediante remuneração (bolsa) e é acompanhada por uma instituição de saúde que a supervisiona. Já a
especialização
, que possui a modalidade
lato sensu
(
especialização
e MBA) ou
stricto sensu
(mestrado e doutorado), há maior ênfase nos aspectos teóricos, preparando o profissional médico para o meio acadêmico, como pesquisador ou professor, ou tão-somente habilitando-o para atuar na área específica.

Além disso, a
residência médica
é titulação conferida pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM, enquanto que a
especialização
é outorgada pela Associação Médica Brasileira na área da especialidade correspondente.

Diante dos documentos juntados pelo impetrante no ID 113593344, observa-se que embora ele seja médico e possua residência médica em Medicina de Família e Comunidade, não há como se interpretar que o demandante cumpre a qualificação quanto ao cargo para o qual se candidatou.

Dessa forma, levando em consideração que a finalidade da Administração é que o profissional esteja apto a exercer o cargo específico nos limites de sua complexidade, observa-se que o impetrante não demonstra possuir a qualificação exigida em edital.

Nesse diapasão, não se pode reconhecer que houve formação do impetrante na especialização médica na área correlata.

Pode-se dizer que o cargo para o qual deseja ser empossado o demandante exige
pré-requisito
, o que o faz recair na regra geral prevista no anexo III, havendo, então, a necessidade de comprovação por meio de (...) “
Diploma/Certificado de Conclusão do Curso de Especialização em Preceptoria Médica
”.

Assim, a ideia é que o requisito Curso de Especialização em Preceptoria de Medicina de Família e ou Preceptoria Médica funcione como um "degrau" de investidura no cargo, o que não pode ser atendido somente pelo título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade.

Assim, sob o prisma da legalidade, o Poder Judiciário deve se ater na análise das razões e provas, notadamente quanto à observância de elementos aptos a efetivarem a finalidade da administração com o concurso em foco.

Cumpre ressaltar que o edital é a lei do concurso e, ao se exigir os demais documentos, os quais não restaram apresentados pelo impetrante, entende-se que a administração deve dar cabal cumprimento à regra editalícia expressa, vigente e ostensiva que assim dispunha, condizente com a finalidade pública da exigência editalícia.

Em casos de flagrante descumprimento das normas do edital, é cediço que o poder judiciário deve atuar. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça - STJ - traz o entendimento de que as cláusulas do edital admitem interpretação, cabendo ao Estado-Juiz ater-se ao fim almejado pela Administração Pública quando da elaboração do edital, a fim de se impor congruência entre a atuação do Judiciário e a finalidade do certame.

Entendo que a interpretação das regras edilícias deve afastar qualquer possibilidade de extensão/ampliação do que se dispõe, devendo assim ser restritiva, razoável e proporcional.

Não se pode reconhecer que houve especialização do impetrante na área de Preceptoria médica na condição de pós-graduação
lato sensu
sob pena de reconhecer a obtenção pela modalidade específica de “Residência médica”.

Ademais, não se pode querer afastar o critério de seleção adotado pela Administração Pública e pela Banca Organizadora do certame, pois existe a liberdade para eleger a especialidade dos profissionais que devem fazer parte do quadro de servidores.

Nesse espeque, infere-se que a situação do impetrante neste feito não atende ao fim almejado pela Administração com concurso para o cargo aqui em foco. Nesses termos, é certo que o impetrante deve comprovar se adequar as condições exigidas para a investidura do cargo aqui em foco, fato que não se infere nesse caso.

Resta evidente, portanto, que o Administrador agiu dentro dos limites impostos pelo edital e pela legislação de regência, não havendo que se falar em lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito líquido e certo da impetrante. Logo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante os fundamentos expostos,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09.

Sem custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, já que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando denegada a ordem.

Sobrevindo recurso
, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, datado e assinado eletronicamente.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que foi aprovado em concurso público municipal regido pelo Edital n.° 001/2022, sendo convocado para tomar posse na data de 10.02.2023, prazo esse que foi prorrogado, diante de requerimento administrativo do candidato, até a data de 10.03.2023.

Aduz que após apresentar os documentos exigidos no edital do certame, a autoridade coatora negou sua posse sob a alegação de não ter apresentado diploma/certificado de conclusão de curso de especialização em preceptoria médica.

Argumenta, nesse contexto, que a especialização requisitada não faz parte daquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica, não estando incluída no rol da Portaria n.° 01/2018, da Comissão Mista de Especialidades – CME, criada pelo Decreto Presidencial n.° 8.516/2015.

Pontua, ademais, que de acordo com o artigo 10, da Resolução n.°

02/13, o único requisito para exercer a preceptoria médica é ser especialista na área de atuação, o que foi comprovado pela parte apelante.

Afiança, para mais, que o edital que rege o certame deve atender ao princípio da legalidade e, no caso, inexiste lei anterior que prevê a exigência de especialização em preceptoria médica, pois as alterações na Lei Complementar Municipal n.° 224/2022 ocorreram após a realização do certame, não podendo, desse modo, ser utilizada para convalidar exigência não vigente à época de publicação do edital.

Consigna que a conduta da autoridade coatora demonstra o direcionamento do certame a determinados candidatos, o que viola ao princípio da isonomia.

Defende, outrossim, que o ato de deixar que um médico especialista na área de Medicina de Família e Comunidade tome posse no cargo público por exigência meramente acadêmica afronta, também, ao princípio da razoabilidade, em especial quando apresentados certificados de cursos de preceptoria na saúde e declaração de que a parte apelante já atuou como preceptor de acadêmicos e internos do curso de medicina.

Por essas razões, requer “
seja o presente recurso
acolhido e provido
para modificar
in totum
a sentença de primeira instância, julgando
totalmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial
para que seja DADA POSSE AO IMPETRANTE/RECORRENTE NO CARGO DE MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, por todos os fundamentos apresentados
” (ID. 264168411).

Nas contrarrazões, a parte apelada argumenta que a exigência de especialização em preceptoria médica possui previsão no Edital n.° 001/2022 e na Lei Complementar Municipal n.° 224/2022, cujo diploma específico não foi apresentado pela parte apelante, bem como que a Administração Pública tem prerrogativa para estabelecer os critérios para ingresso em seus quadros, devendo prevalecer o princípio da vinculação ao edital, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 264168411).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por concluir que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 265296786).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo JOHN HEBERT GOMES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1002882-91.2023.811.0045, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança.

Extrai-se do processado que JOHN HEBERT GOMES DA SILVA impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” contra ato do Secretário Municipal de Governo e Administração do Município de Lucas do Rio Verde, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade com ênfase a Preceptoria Médica.

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte impetrante/apelante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.° 001/2022, porém teve negado o direito à posse, sob a justificativa de que não comprovou o preenchimento de requisito indispensável ao cargo, qual seja, diploma/certificado de conclusão do curso de especialização em Preceptoria Médica.

Na defesa técnica, a parte apelada sustentou a legalidade do ato impugnado, pela previsão legal e editalícia da especialização em Preceptoria de Medicina de Família e ou Preceptoria Médica, o qual é, inclusive, oferecido pelo Ministério da Saúde (ID. 264168387).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou-pela denegação da ordem (ID. 264168407).

Ao sentenciar o
mandamus
, o magistrado singular concluiu pela inexistência de ilegalidade, motivo pelo qual denegou a segurança pretendida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame do processado, constata-se que o cerne da discussão consiste na legalidade da exigência de um diploma de especialização em Preceptoria Médica para o cargo de Médico Especialista em Medicina da Família e Comunidade, com ênfase em Preceptoria Médica, bem como da validade do ato administrativo que negou a posse do candidato.

Com efeito, é assente na jurisprudência a concepção de que “
o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
" (STF
AI: 850608 RS
, Relator: Min. Celso de Mello, Data de julgamento: 01/12/2011, Data de Publicação: DJE-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 09/12/2011).

Tal interpretação decorre do fato de que os cargos públicos, conforme dispõe o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, “[...]
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
”.

Igualmente, o artigo 5°, inciso XIII, da Carta Magna, assegura a liberdade de exercício profissional, condicionado apenas às qualificações fixadas em lei.

Na hipótese do processado, o edital n.° 001/2022, de 15.08.2022, que “
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL VISANDO SELECIONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
”, trás a seguinte exigência para o cargo de Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade com ênfase a preceptoria Médica:

Tal previsão possui previsão no Anexo V, da Lei Complementar n.° 224/2022, de 07.04.2022, aplicável ao caso, que estabeleceu os requisitos para o cargo e incluiu a exigência de diploma de especialização em Preceptoria Médica, confira-se:

“
MÉDICO (A) ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ÊNFASE EM PRECEPTORIA MÉDICA

Descrição Sintética

Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área medicina geral da Estratégia de Saúde da Família – ESF: realizando exames médicos, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. Orientar e monitorar as atividades dos médicos residentes do Programa de Medicina de Família e Comunidade da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.

Descrição Detalhada

·

Orientar cientificamente o residente que estiver sob sua supervisão, auxiliando-o no desenvolvimento de suas aptidões médico-assistenciais, acompanhando o desempenho funcional e a frequência às atividades.

·

Responsabilizar – se pelas decisões de diagnósticos e condutas terapêuticas que venham a ser tomadas por meio de discussão conjunta com o residente;

·

Motivar o residente no estudo e na investigação dos casos dos pacientes sob os seus cuidados, estimulando – o gradativamente numa linha de raciocínio e conduta, que o habilite ao exercício de uma medicina de qualidade humanizada;

·

Promover e coordenar discussões com os residentes sobre os casos específicos de pacientes ou sobre determinadas patologias, seja por iniciativa própria, seja por indicação ou convite do Coordenador de residência;

·

Supervisionar os residentes de acordo com a programação feita pelo Coordenador da residência, da residência, de forma a dar cobertura a todas as atividades, incluindo aulas e seminários fora do horário habitual;

·

Elaborar e ministrar atividades teóricas de acordo com a programação do Programa;

·

Fazer as avaliações dos residentes conforme programação e instrumentos próprios do Programa;

·

Reunir – se, regularmente, com o Coordenador de residência para avaliar o Programa de Residência Médica e promover a sua atualização e desenvolvimento;

·

Comunicar ao Coordenador de residência por meio de documento escrito, qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o estágio, seja por parte do residente, seja por parte do próprio preceptor ou outro profissional envolvido, e caso o preceptor considere importante resolução do caso, o mesmo poderá encaminha – ló à COREME com prévia comunicação ao Coordenador da Residência;

·

Comparecer as reuniões a que for convocado pelo Coordenador;

·

Compor, quando solicitando pelo Coordenador, a comissão de seleção de candidatos à Residência;

·

Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno do Programa de Medicina de Família e Comunidade/PMLRV;

·

Atuar como primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, prestando um acesso aberto e lidando com todos os problemas de saúde independentemente da idade, sexo ou qualquer outra característica da pessoa;

·

Utilizar eficientemente os recursos de saúde por meio da coordenação de cuidados do trabalho com outros profissionais no contexto dos cuidados primários e da gestão da interface com outras especialidades, assumindo, sempre que necessário, um papel de advocacia pelo paciente;

·

Desenvolver uma abordagem centrada na pessoa, orientada para o indivíduo, sua família e comunidade;

·

Possuir um processo de condução da consulta focada na pessoa, estabelecendo uma relação ao longo do tempo, por meio de uma comunicação efetiva entre o médico e o paciente;

·

Realizar a tomada de decisão compartilhada, considerando as características específicas da especialidade: fácil acesso, doenças indiferenciadas e/ou com manifestações iniciais, falta de organização na apresentação das doenças, incerteza sobre a importância do problema, longitudinalidade e agenda oculta;

·

Gerir simultaneamente problemas de saúde agudos e crônicos de pessoas e coletivos, apoiados em um conceito ampliado de saúde;

·

Promover a saúde e o bem-estar por meio de uma intervenção apropriada e efetiva e possuir uma responsabilidade específica pela saúde da comunidade adscrita;

·

Aplicar os conceitos, funções e tipologia familiar;

·

Atuar reconhecendo os ciclos vitais familiares, manejar os ciclos familiares, as crises vitais, considerando a funcionalidade familiar;

·

Conhecer os aspectos da violência familiar, identificar os casos de violência familiar e manejar situações complexas de violência domiciliar;

·

Realizar entrevista familiar, conferência familiar e terapia familiar, utilizando os instrumentos de abordagem familiar: Genograma, ECOMAPA, Círculo Familiar, o P.R.A.C.T.I.C.E e Escala de Coelho;

·

Manejar o papel da família no processo saúde doença e identificar as estratégias familiares de suporte ao paciente;

·

Realizar visita domiciliar de modo adequado e dispensar cuidados paliativos no domicilio conforme necessidade do paciente;

·

Realizar o diagnóstico situacional de saúde por meio de instrumentos de abordagem comunitária (ECOMAPA, Diagnóstico de Demanda, Estimativa, Rápida Participativa, Técnicas de georreferenciamento) e planejar as ações prioritárias de saúde na comunidade;

·

Realizar trabalho em grupos e desenvolver ações educativas no território com vistas ao empoderamento do autocuidado em saúde;

·

Realizar procedimentos cirúrgicos essenciais (cantoplastia, drenagem de abscesso, sutura, excisão de lipomas e cistos), como também remoção de cerume, tamponamento nasal anterior;

·

Inserir e retirar DIU (Dispositivo Intra Uterino);

·

Realizar cauterização química de lesões virais;

·

Realizar biópsia por
punch
ou excisional com margem adequada de lesões suspeitas de malignidade;

·

Coletar e preparar material para citologia oncótica;

·

Realizar procedimento de urgências com mobilizações, curativos, suturas e retirada de corpos estranhos;

·

Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá – lo ao especialista;

·

Registrar a consulta médica, anotando em prontuário própria queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada;

·

Analisar e interpretar resultados de exames de raio – X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;

·

Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via administração, assim como cuidados a serem observados, para conversar ou estabelecer a saúde do paciente;

·

Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargo em ocupações definidas, baseando – se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar p aproveitamento dos mais aptos;

·

Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalho;

·

Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais;

·

Participar do Programa de Saúde da Família e de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às infecciosas, visando preservar a saúde do município;

·

Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e bem-estar da comunidade.

·

Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;

·

Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;

·

Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades;

·

Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;

·

Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;

·

Comparecer as reuniões a que for convocado pelo superior mediato ou imediato, bem como comparecer às capacitações ofertadas pela instituição;

·

Quando designado pela administração pública atuar como responsável técnico pela unidade de saúde perante o Conselho regional de medicina, autoridades sanitárias, Ministério público, judiciário e demais autoridades pelos aspectos do funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução 2147/2016 do CFM ou outra que venha substituir.

HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: considerar o paciente como parte integral de uma família e uma comunidade, e proporcionar atenção clínica de alta qualidade, integral, biopsicossocial, espiritual e personalizar a atenção preventiva numa relação de longo prazo baseada na confiança, formular decisões na escolha da tecnologia adequada para o cuidado da pessoa, com critérios éticos e de custo eficácia, melhorando assim o tipo de atenção prestada, comunicador, capaz de promover estilos de vidas saudáveis mediante explicações enfáticas e assertivas, outorgando, portanto o poder aos indivíduos e grupos para melhorar e proteger sua saúde, liderar a comunidade, para que tenha a confiança das pessoas entre as quais trabalha, e que pode reconciliar as demandas de saúde dos indivíduos com a comunidade, estabelecendo um plano de ação para o benefício desta, ser membro de uma equipe, que possa trabalhar de forma harmoniosa com outros profissionais do setor saúde e de outros setores, com as pessoas, as organizações, dentro ou fora do sistema sanitário, a fim de satisfazer as necessidades de saúde de seus pacientes e comunidades

Especificações:

Escolaridade e Requisitos da Função
: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; Certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, com registro do RQE junto ao CRM ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), com registro do RQE junto ao CRM.

Especificações adicionais:

Curso de Especialização em Preceptoria de Medicina de Família e ou Preceptoria Médica”.

Nesse contexto, conquanto a parte apelante argumente que a exigência da especialização em Preceptoria Médica somente foi incluída pela Lei Complementar Municipal n.° 237, de 14.12.2022, observa-se que a legislação citada alterou, tão somente, os anexos I, II e VI, da Lei Complementar Municipal n.° 224/2022, os quais tratam do lotacionograma, tabela de progressão e tabela de responsabilidade atribuída, os quais não guardam pertinência com a descrição de cargos efetivos. Veja-se:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 237, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

Altera os Anexos I, II e VI da Lei Complementar nº
224
de 07 de abril de 2022 que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, fixa o quadro de pessoal, classifica cargos, função, classe e nível, da Administração Pública do Poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde e dá outras providências".

Poder Executivo

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º
Ficam alterados os Anexos I, II e VI da Lei Complementar nº
224
de 07 de abril de 2022 que passa a vigorar com conforme os anexos I, II e III desta Lei Complementar.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º
Revogam-se as disposições em contrário.
Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2022.
Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal”.

Dessa maneira, constata-se que a Administração Pública não inovou ao estabelecer o requisito, pois apenas cumpriu o que prevê a legislação municipal vigente à época de divulgação do edital do certame.

Para mais, a despeito da parte apelante sustentar que não há reconhecimento da preceptoria médica como especialidade médica pelos órgãos de classe, pertinente ressaltar que a preceptoria, como bem pontuou o juízo
a quo
não se confunde com uma especialidade médica propriamente dita, mas uma titulação acadêmica relacionada com a atividade a ser desenvolvida no cargo público.

Nesse ponto, registra-se que a preceptoria médica está associada à docência e à supervisão de profissionais em formação, sendo, assim, uma função didático/pedagógica dentro da prática médica. Logo, a exigência da titulação pela administração pública visa a garantir que o profissional nomeado para o cargo possua conhecimentos específicos para atuar na orientação e formação de outros médicos, o que está diretamente relacionado com as atribuições previstas para a função.

Outrossim, atento ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, ainda que apresentados certificados de cursos de Preceptoria Médica e de Aperfeiçoamento, estes não substituem o diploma
lato sensu
.

Para mais, a alegação da parte apelante de que não há especialização reconhecida pelos órgãos de classe não invalida a exigência legal/editalícia, uma vez que o município pode criar requisitos específicos para os seus cargos, desde que não conflitem com a Constituição Federal. Assim, como a preceptoria médica é uma função pedagógica associada à medicina, o ente municipal possui margem de discricionariedade para exigir um título específico na área.

À vista disso, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que negou a posse do impetrante, pois se fundamenta na falta de comprovação de requisito previsto na legislação vigente e expressamente indicado no edital que rege o concurso público.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I . EXIGÊNCIA DE DIPLOMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . 1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da questão, concluiu inexistir ilegalidade ou abuso na exigência de curso superior prevista no edital, porquanto a Administração Pública pode e deve estipular a experiência profissional específica como requisito para contratação dos servidores. 2. O STJ possui o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital . Assim, sem a formação exigida, não se pode afirmar que a autora tenha preenchido todos os requisitos previstos no edital do certame, não havendo falar em direito à nomeação. 3. Outrossim, a compreensão firmada no STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. 4 . Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”.

(STJ - AREsp: 1522899 SP 2019/0171071-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO . ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL . AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2 . A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).

Desse modo, conclui-se que não foi comprovado o direito líquido e certo da parte apelante à nomeação, porquanto deixou de comprovar o atendimento aos requisitos para a posse previstos no edital e na Lei Municipal de regência, o que impõe a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025